Tribunal: TJSP
Processo: 1111509-85.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória – Sentença de parcial procedência – Audiência de conciliação realizada em sede de Segundo Grau que se mostrou infrutífera – Nulidade não configurada – Mora dos Réus incontroversa – Aplicação de clausula penal moratória - Necessidade – Honorários advocatícios sucumbenciais – Redução – Necessidade – Valor arbitrado de forma destoante dos termos do artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória – Sentença de parcial procedência – Audiência de conciliação realizada em sede de Segundo Grau que se mostrou infrutífera – Nulidade não configurada – Mora dos Réus incontroversa – Aplicação de clausula penal moratória - Necessidade – Honorários advocatícios sucumbenciais – Redução – Necessidade – Valor arbitrado de forma destoante dos termos do artigo 85, paragrafo 2o, do CPC e dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade – RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO para tão somente reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).